Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INCURSÃO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A análise da pretensão do Autor implicaria a criação de uma instância recursal para revisão da decisão rescindenda, o que não encontra amparo legal.
2. A decisão agravada não adentrou diretamente no mérito, mas reconheceu a inadmissibilidade da ação rescisória, ante o não enquadramento nas hipóteses legais do art. 966 do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.